Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-13.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701042-13.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISELE PEREIRA DA SILVA DE MORAIS, IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, GISELE PEREIRA DA SILVA DE MORAIS D E S P A C H O Por meio da petição e documentos de ID 64681352 e seguintes, subscrita pelo advogado NILSON JOSÉ FRANCO JÚNIOR, OAB /DF n. 40.298, o causídico comunica a renúncia do mandato que lhe foi outorgado por IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. É o relato do essencial. Juntada aos autos a comprovação da renúncia do mandato, subscrita pelo patrono constituído, não há necessidade de cientificar a parte quanto à necessidade de nomear sucessor para regularização da representação processual (art. 112, caput, do CPC), eis que, uma vez ciente da renúncia do mandato, é da própria parte o ônus de constituição de novo advogado, conforme entendimento do colendo STJ: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 112 DO CPC DE 2015. CIÊNCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.935.280/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 16/5/2022.) Retornem os autos à Secretaria da Turma para, assim que constituído novo(s) patrono(s) pela requerida apelante IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, ou transcorrido o prazo previsto no art. 112, § 1o, do CPC, promover, neste processo, o descadastramento do advogado NILSON JOSÉ FRANCO JÚNIOR, OAB /DF n. 40.298. Cumpra-se as ordens precedentes. P.I. Brasília/DF, 04 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator